Tribunal: TJDFT
Processo: 0754742-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REAPRECIAÇÃO EM RECURSO INOMINADO DA CAUSA JÁ JULGADA NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, e 1.040, II). DISCUSSÃO RELATIVA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO EM LITÍGIO COM ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. O recurso foi conhecido e provido, mas deixou de condenar o recorrente vencido (Distrito Federal) ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão da aplicação da súmula 421 do STJ (ID. 34305511).

2. Insatisfeita com o referido acórdão, a Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (ID. 35085004), com o objetivo de modificar o acórdão somente em relação à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em seu favor, requerendo a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).

3. Em suas razões recursais alega, em síntese, que o Distrito Federal deve ser compelido a pagar honorários sucumbenciais em seu favor, pois desde a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, as Defensorias Públicas Estaduais passaram a gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo esta autonomia reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não mais subsistindo o entendimento prevalecente na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, mormente não ser mais um órgão vinculado à Administração Direta, mas, sim, órgão autônomo, sendo incabível se falar no instituto da confusão.

4. Por ocasião do juízo da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, restou reconhecida a pertinência entre a matéria dos autos e o Tema 1.002/STF (RE 1.140.005/RJ) sendo determinado o sobrestamento do feito.

5. Julgado o Recurso Extraordinário (RE 1.140.005/RJ), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação e eventual aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.

6. No mérito do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:" 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

7. Ressalta-se, de acordo com o voto do relator, que as receitas oriundas das condenações do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública hão de servir tanto para viabilizar o exercício da missão constitucional a ela conferido, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população (CF/1988, art. 134, caput), quanto para desestimular à oposição de resistência injustificada, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios por parte do ente público sucumbente.

8. Desta maneira, ao contrário do que antes era entendido por esta Relatoria, assim como por esta e pelas demais Turmas Recursais deste Egrégio TJDFT (considerando a Súmula 421 do STJ), não há que se falar no instituto da confusão, de forma que é devida a verba honorária em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal mesmo quando atuando contra a pessoa jurídica de direito à qual pertença, no caso o Distrito Federal.

9. Posto isto, patente que a Súmula 421, do STJ, foi tacitamente superada com o entendimento atual de que são devidos os honorários advocatícios às Defensorias, mesmo quando litigam em face dos entes a que estão vinculadas. Assim, a fim de resguardar a segurança jurídica e uniformizar a jurisprudência, faz-se necessário realizar o juízo de retratação do art. 1.030, inciso II do CPC para, nos limites da matéria devolvida, reformar o acórdão neste ponto e empregar o disposto no Tema 1.002 do STF, uma vez que foi adotada interpretação divergente da tese ora fixada pelo STF.

10. Com tais considerações, em Juízo de Retratação, o item 11 acórdão de ID. 34305511 deve ser alterado para fixação dos honorários advocatícios, que passará a ter a seguinte redação: “10. Recurso da parte ré CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica do Distrito Federal fixados em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002.”

11. Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.